Tribunal: TJDFT
Processo: 0757609-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A conduta social "constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social" (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).

2. O abalo psicológico vivenciado pela vítima e pelas filhas é ínsito ao tipo penal de feminicídio.

3. A sentença que considera neutras as circunstâncias judiciais da conduta social e das consequências do crime não incorre em erro na aplicação da pena quando não há nos autos elementos que exijam maior reprovabilidade.

4. Recurso ministerial desprovido.